Tribunal: CARF
Processo: 37013.002042/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37013.002042/2006-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.700 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RODOVIARIO LIDER LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 19/12/2005
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, no que se refere ao auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de
fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade
benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na
legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no
art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida no inciso II
do Lei no 11.941/2009.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37013.002042/2006-40
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.700 - CSRF/2a Turma
Processo no 37013.002042/2006-40

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad no 35.584.730-2, uma vez que a empresa
deixou de informar, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias no período de 01/1990 a 12/2001.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 8/10), os fatos geradores não declarados
estão relacionados a folhas de pagamento de fretes realizados por condutores autônomos, além
de pagamentos de pró labore aos sócios e a outros contribuintes individuais informados em
contabilidade. No demonstrativo de fls. 12/25 apresentam-se o detalhamento do cálculo da
multa.
No mesmo procedimento fiscal foram lavrados as seguintes Notificações Fiscais
de Lançamento de Débito - NFLD por descumprimento de obrigações principais:
 NFLD no 35.584.726-4 (Processo no 18183.000076/2008-65);
 NFLD no 35.584.728-0 (Processo no 37013.000165/2006-46);
 NFLD no 35.584.727-2 (Processo no 37013.002090/2006-38); e
 NFLD no 35.584.729-9.
De se esclarecer que a NFLD no 35.584.726-4 foi parcelada e a NFLD no
35.584.728-0 foi cancelada em virtude a decadência. Contudo, referidos lançamentos não têm
relação com a obrigação acessória aqui referida, pois o primeiro diz respeito a remuneração de
empregados e o segundo a fatos geradores anteriores à instituição da GFIP.
Quanto às NFLD no 35.584.727-2 e no 35.584.729-9, inexistem evidências de que
essas tenham objeto de contencioso administrativo.
Em relação ao presente processo, tem-se que, em sessão plenária de 12/07/2012,
foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2302-01.970 (fls. 412/420), assim
ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 19/12/2005
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
CINCO ANOS. TERMO A QUO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE
PECUNIÁRIA. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
no 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 1991.
No caso de lançamento de ofício, há que se observar o disposto no art. 173 do CTN.
Encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial parte dos fatos geradores
apurados pela fiscalização.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas relativas à GFIP foram alteradas pela Medida Provisória no 449 de 2008, esta
mais benéfica para o infrator com a inclusão do art. 32-A à Lei no 8.212.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.700 - CSRF/2a Turma
Processo no 37013.002042/2006-40

infração; b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade em conceder
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado. A multa deve ser calculada considerando as disposições da Medida
Provisória n o 449 de 2008, mais precisamente o art. 32-A, inciso II, que na conversão
pela Lei n o 11.941 foi renumerado para o art. 32-A, inciso I da Lei no 8.212 de 1991.
Também foi reconhecida a fluência parcial do prazo decadencial.
O processo foi encaminhado à PGFN em 28/08/2012 que, em 03/09/2012,
apresentou Recurso Especial (fls. 422/431), para o qual foi dado seguimento para a rediscussão
da matéria “retroatividade benigna”.
Apresenta como paradigma o acórdão no 2401-00.127, cuja ementa, no que
concerne à matéria em debate, transcreve-se a seguir:
[...]
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO –INFRAÇÃO
Consiste em descumprimento de obrigação acessória, a empresa apresentar a GFIP –
Guia do recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE
MAIS
FAVORÁVEL
–PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA – APLICAÇÃO.
Na superveniência de legislação que se revele mais favorável ao contribuinte no caso da
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, aplica-se o princípio
da retroatividade benigna da lei aos casos não definitivamente julgados, conforme
estabelece o CTN.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
De modo a evidenciar a divergência jurisprudencial, transcreve os seguintes
trechos da decisão trazida a cotejo:
Entretanto, no que tange ao cálculo da multa, é necessário tecer algumas considerações,
face à edição da recente Medida provisória no 449/2008.
A citada MP alterou a sistemática de cálculo de multa por infrações relacionada a GFIP.
Para tanto, a MP 449/2008, inseriu o art. 32-A, o qual dispõe o seguinte:
[...]
Entretanto, a MP 449/2008, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o seguinte:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei 9.430, de 1006.’ O inciso I do art. 44 da
Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.700 - CSRF/2a Turma
Processo no 37013.002042/2006-40

Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma
espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser aplicada
passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado
Requer a Fazenda Nacional, com base nos argumentos recursais, que seja
conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o acórdão recorrido e determinar para
que se verifique, na execução do julgado, qual norma mais benéfica: se a soma das duas multas
anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou a do art. 35‐A da MP 449/2008.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 01/12/2015 (fl. 445), a Contribuinte, em
16/12/2015 (fl.459), apresentou Contrarrazões (fls. 447/452) com as alegações a seguir
resumidas:
- o inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto n° 70.235/72 estabelece que caberá
recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais de decisão que der à lei
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, turma de
Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
- verifica-se pelo dispositivo, que as hipóteses de cabimento de recurso especial
no CARF são restritas à existência de divergência de entendimento entre Câmara,
turma de Câmara, turma especial e até mesmo da Câmara superior, acerca da
interpretação da lei tributária;
- em outras palavras, o recurso especial não se destina precipuamente à revisão de
decisões consideradas injustas por uma das partes, mas sim garantir a boa
aplicação da lei federal e unificar-lhe a interpretação dentro do CARF.
- fora das situações previstas no artigo 37 do Decreto n.° 70.235/72, o recurso é
incabível;
- a divergência apresentada pela Recorrente não se assenta sobre a
inaplicabilidade do artigo 32-A da lei 8.212/91;
- o acórdão paradigma apresentado pela recorrente analisa a questão da mesma
forma e sob mesmo fundamento que o acórdão recorrido, já que ambos entendem
pela aplicação da retroatividade benigna em relação às multas;
- contudo, enquanto no paradigma entendeu-se que o mais benefício para o
contribuinte era a aplicação do artigo 35-A da Lei 8.212/91, da decisão recorrida
entendeu-se pela aplicação do artigo 32-A da lei 8.212/91;
- dessa forma, a suposta divergência não encontra guarida no acórdão paradigma
citado;
- portanto, não se traz ao lume divergência nos termos estabelecidos pelo Art. 37,
§ 2o, II, do Decreto n° 70.235/72, tratando tão somente de mero inconformismo
com a decisão prolatada;
- o simples inconformismo com a decisão, não é suficiente para embasar o recurso
de índole excepcional, como o especial, que requer o implemento das condições
impostas pela legislação, no caso, a existência de divergência de entendimento
entre Câmara, turma de Câmara, turma especial e até mesmo da Câmara superior,
acerca da interpretação da lei tributária;
- nas razões recursais a Recorrente busca justamente uma nova apreciação acerca
do fato, demonstrando apenas sua irresignação com a decisão proferida pela 2°
Turma Ordinária da 3° Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF;
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.700 - CSRF/2a Turma
Processo no 37013.002042/2006-40

- no mérito, aduz a Recorrente que no caso dos autos há que se aplicar a previsão
contida no artigo 35-A da Lei 8.212/91 que remete ao artigo 44 da Lei 9.430/96
em detrimento ao artigo 32-A da Lei 8.212/91, determinado no acórdão
Recorrido;
- ocorre que tais argumentos não são hábeis para modificar o entendimento
consignado na decisão desafiada, pois cuida-se de multa por descumprimento de
obrigação acessória,;
- nos termos do art 32, IV, § 5o da lei 8.212/91, aplicado à época do fato gerador, a
apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitaria o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por
cento do valor devido relativo à contribuição não declarada;
- contudo, com o advento da Lei 11.941/09, o percentual da multa aplicada ao
contribuinte, que se abstiver de apresentar a GFIP, ou apresentá-las com
incorreções/omissões, foi modificada, de forma mais benéfica a este, conforme se
constata do Art. 32-A da supramencionada lei;
- assim, não restam dúvidas de que deverão ser aplicados os termos da Lei
no11.941/09, que deu redação ao artigo 32-A da Lei 8.212/91 visto que mais
benéfica, conforme entendimento deste Conselho;
- não há qualquer divergência ou impropriedade no acórdão recorrido, pois esse
analisou detidamente a situação entendendo que para o caso dos autos a
aplicabilidade mais benéfica ao Contribuinte são as disposições do artigo 32-A da
Lei 8.212/91;
- dessa forma, resta demonstrada a improcedência da irresignação da Recorrente,
devendo a decisão proferida ser mantida nos seus termos, por melhor aplicar a
normatividade em questão ao presente caso.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo, restando perquirir de atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade.
Não obstante os argumentos apresentados em sede de Contrarrazões, em que se
pugna pelo não conhecimento do apelo fazendário, as decisões recorrida e paradigma referem-se
a autos de infração lavrados por descumprimento da obrigação tributária acessória prevista na no
inciso IV do caput e § 5o da Lei n° 8.212/1991, que consiste em a empresa apresentar Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
A despeito disso, em virtude da superveniência da Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, o Colegiado Recorrido entendeu pela aplicação da
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN, considerando-se o
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.700 - CSRF/2a Turma
Processo no 37013.002042/2006-40

disposto no inciso II do art. 32-A, incluído na Lei no 8.212/1991 pelas normas legais acima
referidas, para o recálculo da multa aplicada.
De modo diverso, o paradigma apresentado, Acórdão no 2401-00.127, exarou
decisão no sentido de que seria aplicável ao caso o art. 35-A da Lei 8.212/91, que remete ao art.
44, I, da Lei 9.430/96, e não o art. 32-A da Lei 8.212/91, conforme entendeu o Colegiado a quo.
Desse modo, como diante de situações semelhantes os acórdãos cotejado
decidiram de modo diverso em relação ao recálculo da multa, e considerando que foram
adimplidos os demais requisitos previstos no Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais pela parte recorrente, resta perfeitamente caracterizada a divergência na
interpretação da lei tributária e, em virtude disso, conheço do Recurso Especial e passo a
analisar-lhe o mérito.
Mérito
No mérito, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se
exclusivamente à aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas
na Lei no 8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
Convém repisar no procedimento fiscal que culminou na presente autuação por
descumprimentos de obrigações acessórias pela falta de informação de fatos geradores em GFIP
foram também efetuados os lançamentos para a exigência das obrigações principais correlatas.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade benigna
deveria ser aplicada a partir da comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do
art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a
multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida,
convertida na Lei no 11.941/2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009.
Esse entendimento havia inclusive sido pacificado na esfera administrativa, com a edição da
Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que, em relação às obrigações principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, porque, de
acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma
superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, a Súmula CARF no 119 foi cancelada e esta CSRF passou a
entender que não mais caberia proceder à comparação proposta no Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Desse modo, como estamos diante de lançamento de obrigações acessórias, o
mais coerente é que para o cálculo da multa mais benéfica seja considerado o dispositivo voltado
para infração de mesma natureza que, em se tratando da apresentação de GFIP com informações
não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias (prevista
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.700 - CSRF/2a Turma
Processo no 37013.002042/2006-40

anteriormente § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991), é o art. 32-A da mesma lei, na redação dada
pela Lei no 11.941/2009.
Em vista disso, como foi esse o entendimento consubstanciado na decisão
recorrida, entendo pela manutenção dessa decisão.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital